Tribunal: TCU
Processo: 004.812/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em chamamento público que objetiva selecionar parceiro estratégico com vistas ao desenvolvimento de solução tecnológica integrada de câmeras de vigilância para órgãos de segurança pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no Chamamento Público 591/2025, conduzido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, que objetiva selecionar parceiro estratégico com vistas ao desenvolvimento de solução tecnológica integrada de câmeras de vigilância para órgãos de segurança pública, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. referendar a revogação da medida cautelar e as providências acessórias adotadas pelo relator mediante o despacho de peça 138, transcrito no relatório que precede este acórdão.